Tribunal: STF
Processo: ARE 730423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO COMO SUCESSORA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997 A PARTIR DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.